Tribunal: TJSP
Processo: 1132402-87.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Vício não caracterizado. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os dispositivos legais citados pela parte. Manifestação sobre todas as questões devolvidas ao reexame. Fundamentação do voto condutor clara e específica, cuja solução contrariou a expectativa

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Vício não caracterizado. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os dispositivos legais citados pela parte. Manifestação sobre todas as questões devolvidas ao reexame. Fundamentação do voto condutor clara e específica, cuja solução contrariou a expectativa da embargante. Prescrição da obrigação de pagar presente em distrato sujeita ao lapso quinquenal do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, não escoado. Utilização dos embargos de declaração com finalidade específica de outras espécies recursais.

Embargos de declaração rejeitados.